Tribunal: STF
Processo: HC 95360
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO CONSUMADO OU
   TENTADO. CONTROVÉRSIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO CONCURSO DE
   PESSOAS NO CRIME DE ROUBO. APLICAÇÃO NO CRIME DE FURTO.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      O crime de roubo consuma-se com a
   verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o
   agente tenha tido a posse da coisa subtraída, ainda que esta
   tenha sido retomada logo em seguida.
2.      A causa de aumento de
   pena pelo concurso de pessoas no crime de roubo [art. 157, § 2º,
   II do CP] não se aplica ao crime de furto; há, para este,
   idêntica previsão legal [art. 155, § 4º, IV, do CP].
        Ordem
   indeferida.